Tribunal: STF
Processo: ARE 1567158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNÇÃO GRATIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PAGAMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 8.186/2007 AOS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE NORMA REMUNERATÓRIA POR INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar Estadual nº 87/2008, ao mencionar cargos da Polícia Militar da Paraíba, não especifica a natureza desses cargos (efetivos ou em comissão), suas atribuições, os requisitos para investidura e a respectiva remuneração, inviabilizando qualquer direito à gratificação pretendida.



    A Lei Estadual nº 8.186/2007, que trata da estrutura administrativa do Poder Executivo, prevê funções gratificadas aplicáveis exclusivamente a servidores civis ocupantes de cargos efetivos, sendo inaplicável aos militares estaduais.



    A utilização combinada de dispositivos isolados dessas normativas para fundamentar a existência de um direito remuneratório configura criação indevida de norma remuneratória sem previsão legal, afrontando o princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.



    A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Paraíba reconhece a impossibilidade de fusão de normativos distintos para justificar o pagamento da gratificação, em razão da ausência de previsão expressa de atribuições e remuneração dos cargos mencionados na legislação militar estadual.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente